Tribunal: TJES
Processo: 5010839-61.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010839-61.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010839-61.2023.8.08.0012

EMBARGANTE
:
COOPERATIVA MISTA ROMA

EMBARGADO
:
DIRLEY LOPES DE FREITAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO. REDISCUSSÃO INDEVIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA MISTA ROMA em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto, em razão da ausência de preparo, mantendo-se, por conseguinte, a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos firmados, determinar a restituição dos valores pagos e condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão, ao argumento de que não teria sido apreciada a forma e o prazo de restituição dos valores, defendendo a aplicação da legislação específica dos consórcios, bem como entendimento jurisprudencial acerca da matéria, requerendo, ao final, o saneamento do alegado vício.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso concreto, não se verifica a alegada omissão. A decisão embargada limitou-se a analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso inominado, deixando de conhecê-lo em razão da deserção, ante a ausência de comprovação do preparo recursal, não havendo qualquer incursão no mérito da controvérsia.

5. Desse modo, não há que se falar em omissão quanto à forma ou prazo de restituição dos valores, tampouco quanto à aplicação de legislação específica, porquanto tais matérias dizem respeito ao mérito recursal, o qual não foi objeto de apreciação em razão do não conhecimento do recurso.

6. O que pretende o embargante é a reforma do julgado por via inadequada. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à análise da justiça da decisão.

7. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)